Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007634-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID: 73890868, pela renúncia aos créditos que ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, com o consequente cancelamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos TELMA OLIVEIRA QUEIROZ, TELMA ALVES e TANIA MARIA CECILIA DA SILVA (0712054-14.2025.8.07.0000, 0712053-29.2025.8.07.0000, 0712055-96.2025.8.07.0000). Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 5 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR